Tribunal: TCU
Processo: 020.118/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13912/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso SR (13) MT encaminhou ao Tribunal o plano de ação para a implementação das medidas tendentes a solucionar os problemas relacionados ao gerenciamento da execução das transferências voluntárias e à condução de ações correcionais, cumprindo o determinado no item 1.6.1 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, em atendimento à determinação contida no 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara , a unidade instrutiva acompanhou as ações para implementação do referido plano de ação pela SR (13) MT, tendo verificado que os avanços na gestão dos processos das transferências voluntárias e das ações correcionais tem sido lentos, em razão das dificuldades encontradas pela unidade jurisdicionada relativas à carência de profissionais capacitados, à falta de apoio institucional na solução dos problemas e às restrições impostas dela pandemia da Covid-19; Considerando que, tendo em vista que o referido plano de ação é composto por medidas concretas apontadas pela própria unidade jurisdicionada como apropriadas para solucionar os problemas em questão, atendendo aos critérios da Resolução-TCU 315/2020, de modo que a unidade instrutiva deve prosseguir com o monitoramento do cumprimento da determinação contida no 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprido o subitem 1.6.1, e em cumprimento o subitem 1.6.2, ambos do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara , e autorizar o apensamento do presente processo em definitivo ao processo originador, TC Processo 027.622/2015-4 . 1. Processo TC- Processo 020.118/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. ordenar à SecexAgroAmbiental que dê continuidade ao monitoramento do item 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara .